Tribunal: TJSP
Processo: 0008845-19.2013.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. Pactuação expressa. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Contrato bancário. Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO APÓS 31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. Pactuação expressa. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Contrato bancário. Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Possibilidade, exceto na hipótese de reconhecimento da abusividade, segundo parâmetros de mercado e circunstâncias do caso concreto (tema 620). Serviços de terceiros. Validade condicionada à especificação do serviço efetivamente prestado. Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0008845-19.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOSÉ
VIEIRA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0008845-19.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 28.247
2
AG. INT. 0008845-19.2013.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS (7a VC)
AGTE: JOSÉ VIEIRA MARTINS
AGDO:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
VOTO No 28.247
AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO APÓS
31.3.2000, DATA DA PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
Pactuação
expressa. Previsão de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e
247).
Contrato bancário. Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre
consumidor e instituição financeira. Possibilidade,
exceto na hipótese de reconhecimento da abusividade, segundo parâmetros de mercado e circunstâncias do caso concreto (tema
620).
Serviços de terceiros. Validade condicionada à
especificação do serviço efetivamente prestado.
Tarifas de avaliação do bem e de registro de
contrato. Validade. Revisão passível em caso de
serviço não prestado e da presença de onerosidade
excessiva no caso concreto (tema 958). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ VIEIRA MARTINS contra decisão que, em demanda
anulatória de cláusulas contratuais, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS,
1.578.553/SP, 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.639.320/SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0008845-19.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 28.247
3
1.639.259/SP,
julgados
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos. Alega a abusividade da cobrança das tarifas
de serviços de terceiros, avaliação de bens, registro e
cadastro. Afirma que não houve a comprovação de que os
serviços foram efetivamente prestados. Sustenta, ainda,
a ausência de pactuação dos juros capitalizados e
violação dos arts. 6o, II, 46 e 52 do CDC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao
caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgInt
no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita
Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0008845-19.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 28.247
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada, acrescentando que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal já permite a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS,
assinalou ser válida a tarifa de cadastro, que somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor
e
a
instituição
financeira,
desde
que
pactuada de forma clara no contrato e atendida a
regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional
e pelo Banco Central, ressalvado abuso devidamente
comprovado.
E, no Recurso Especial no 1.578.553/SP,
fixou as seguintes teses repetitivas: “2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão
do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0008845-19.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 28.247
5
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto” (tema 958). Confira-se a fls.
190/195.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
156/176) está em perfeita sintonia com a orientação
superior,
ao
concluir
pela:
(a)
possibilidade
da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação; (b) possibilidade
de cobrança da tarifa de cadastro, não obstante tenha
reconhecido a abusividade de outras tarifas no caso
concreto; (c) validade da cobrança de tarifa por
serviços de terceiros, avaliação do bem e registro de
contrato, porque prestados os serviços correspondentes.
Ressaltou a douta Turma Julgadora: “(a)
lícita
a
exigência
de
juros
capitalizados
em
periodicidade inferior à anula, porque a exigência de
pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior
ao duodécuplo da mensal autorizada; (b) lícita a
cobrança da despesas e tarifas de “Serviços de
Terceiros”, “Avaliação de Bem” e “Registro de Contrato”,
pactuadas, de forma clara e expressa(...)” (cf. fls.
175).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0008845-19.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 28.247
6
os arts. 6o, II, 46 e 52 do CDC buscam a prevalência de
tese já rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os seguintes
julgados da Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp
no 548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO